Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014375-45.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Exceção de Pré-executividade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGANTE), Gerson Ney Ribeiro Vilela (EMBARGADO), Sival Pohl Moreira de Castilho (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (EMBARGADO), GERSON NEY RIBEIRO VILELA (EMBARGADO), GERSON NEY RIBEIRO VILELA - CPF: 003.747.921-00 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014375-45.2019.8.11.0000 (ID No 24908022) - CLASSE 1689 - CNJ - RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014375-45.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Rondonópolis, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante/agravante, mantendo, portanto, a decisão que nos autos do
“Cumprimento de Sentença
” (Número 1587-28.1987.811.0003 - Código 17184 – 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis), não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo embargante/agravante determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos, por entender que a arguição de ilegitimidade ativa dos embargado/agravado é questão que demanda dilação probatória, de modo que, na visão do julgador, essa matéria não é passível de arguição por meio de exceção de pré-executividade (cf. ID 23308469).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, pois, ao entender que a questão de ilegitimidade já foi apreciada por este eg. Tribunal quando do julgamento do RAI no 102.544/2012, não observou que “
a despeito de estar entrelaçado com a legitimidade do agravado Dr. Sival Pohl ser parte legítima, era diferente do contexto que ensejou o presente recurso e por conseguinte, o pedido também o eram
” (cf. fls. 02 ID 24908022), circunstanciando o contexto em que foi proferida a decisão objeto do presente recurso e do RAI no 102.544/2012, enfatizando que “por muito tempo o agravante buscou apontar a ilegitimidade ativa do Dr. Sival Pohl em razão de que ele não ostentava nos autos nenhuma procuração nem substabelecimento” (cf. fls. 04 ID 24908022), mas, no presente recurso a arguição de ilegitimidade do embargado/agravado diverge do discutido naquele RAI no 102.544/2012, porquanto, defendeu que o agravado atuou somente
“na fase de conhecimento, mesmo havendo substabelecimento sem reserva, tendo em vista que o substabelecimento não transfere direito patrimonial somente poderes de representação, matéria inédita”
(cf. fls. 05 ID 24908022), defendendo a possibilidade de arguição da ilegitimidade do agravado fundadas em argumentos diversos, alegando, ainda, que não há falar em preclusão da matéria.

Aduz que o v. acórdão “não conheceu do mérito do recurso”, alegando que há erro material quando ao resultado do julgamento ao constar que o recurso foi desprovido. Pugna pelo prequestionamento da matéria recursal, e pede, assim, sejam acolhidos os embargos para sanar o vício apontado, reformando a decisão hostilizada, para ordenar que o julgador “
enfrente a questão da ilegitimidade independentemente de qualquer dilação probatória
” (cf. fls. 11 ID 24908022).

Intimado (cf. ID 25129953), o embargado contra-arrazoou os aclaratórios com réplica às razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 26089990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019